Tribunal: STF
Processo: HC 210988
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.1.2022, por Daniel Blume Pereira de Almeida, advogado, em benefício de Brian D’Guaré Correia dos Santos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.836.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, juntamente com vários corréus, foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), duas vezes, nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).



    O juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente em 27.8.2018, e converteu-a em preventiva em 28.9.2018.



    3. Em 11.11.2020, o paciente foi pronunciado pelo crime do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e impronunciado pelos demais crimes. O juízo de origem manteve a prisão preventiva.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 23.12.2021, o Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, Presidente daquele Tribunal de Justiça, concluiu que o caso não deveria ser apreciado em regime de plantão judiciário e determinou que os autos fossem remetidos para regular distribuição.



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 715.836 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.12.2021, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando o impetrante que “o Paciente está preso preventivamente desde 27.08 de 2018, já tendo, assim, cumprido, preventivamente, 40,6 % (39 meses) da pena máxima em abstrato do crime de que lhe acusam (que é de 96 meses ou 8 anos), e até a presente data não foi sequer chamado à audiência de instrução e julgamento”.



    Sustenta que, “após Pres. do TJMA se negar a analisar o pedido liminar de soltura do ora paciente, o Pres. do STJ também se negou a apreciá-lo, sob o argumento de que não cabe à Corte Superior de Justiça analisar Habeas Corpus baseado em decisão monocrática de desembargador que nega pedido liminar em HC” (sic).



    Argumenta que, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, “afligiu[-se] a liberdade do ora paciente, por mantê-lo em prisão manifestadamente ilegal, hipótese em que o remédio adequado a medida legal adequada para assegurar o direito à liberdade é a impetração de Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal”.



    Requer “concessão inaudita altera pars de liminar que revogue a custódia preventiva dos pacientes” (sic).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, confiando no elevado senso de justiça desta Corte, espera o Paciente que lhe seja concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS com pedido expresso de liminar, para a incontinenti colocação em liberdade de BRIAN D GUARE CORREIA DOS SANTOS, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com imposição de medida cautelar diversa da prisão (art.319 CPP), acaso constatada a necessidade por esta Corte Suprema, e, ao final, julgado favorável o pedido, com a definitiva concessão do writ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.836.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. O despacho proferido pelo Desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, impugnado por habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não tem conteúdo decisório, limitando-se a exarar o entendimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão de que não seria caso de análise do processo no plantão judiciário.



    Na decisão do Ministro Humberto Martins, apontada neste habeas corpus como ato coator, também não foi examinado o mérito das questões suscitadas pelos impetrantes. Decidiu-se apenas pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia.



    Embora o paciente tenha sido impronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, foi pronunciado pelo crime de organização criminosa, e o magistrado de primeira instância apontou haver indícios de que ele exerceria função de liderança no grupo, mantendo sua prisão preventiva:



    “(…) VIII - BRIAN D'GUARE CORREIA DOS SANTOS, vulgo "MANO DO BABADO": É apontado pela denúncia como liderança em referida organização criminosa, sendo o responsável por levar as informações até o "Conselho de Finais", ou seja, grupo de pessoas que deliberam acerca das ações criminosas da facção. Na Delegacia, o acusado Alison Silva da Cruz, às fls. 363/368, ao ser questionado a respeito dos integrantes do grupo de whatsapp "FUTEBOL CLUBE DSL" afirmou que Brian dos Santos tinha "voz" dentro do grupo, sendo considerado um dos mais fortes no crime. Em seu interrogatório em juízo o acusado negou ter tido participação nos homicídios, bem como negou exercer qualquer função de liderança dentro da referida organização criminosa, afirmando apenas que integrava o grupo de whatsapp destinado para organizar torneios de futebol nos bairros Divinéia, Sol e Mar e Vila Luizão. Analisando detidamente os diversos volumes deste processo, bem como seus apensos, principalmente o Apenso ao Inquérito Policial nº 003/2018 - DHN, não encontro elementos indiciários da participação do acusado nos crimes de homicídios e de tentativa de homicídio, mas existem elementos de que integra a organização criminosa "Bonde dos 40", conforme podemos averiguar da seguinte transcrição de áudio de fls. 27 e 48: "[...] Salve meus irmão uma boa noite aí ... É por isso que tem o Geral das Quebrada pra tá pegando essa visão aí ... e já ir passando pra Final ... Cadê o Geral das Quebrada aí cadê? Cadê o Mano do Babado aí? Pra pegar essa visão aí? Por isso que ser mano o Geral, o Geral serve é pra isso aí ohhh ... pra quando acontecer um BO desse aí ohh ... Já lança pra Final ... pra Final já dar um cheque [...]" "[...] Pô mano Jean mas aí é onde já foi feito, tá ligado? Já saiu a opinião de todos aí assim mermo como a minha, tá ligado? Que já saiu ... Pô mas falta a atenção do Mano do Babado aí, tá ligado ... pra tá levando pros amigo lá da Final [...]" Diante disso, entendo que o acusado deverá ser pronunciado unicamente pelo crime de organização criminosa com causa de aumento pelo exercício de liderança na facção, tendo em vista que este é conexo com os crimes da competência do Tribunal do Júri, sendo então do Conselho de Sentença a competência para julgamento, conforme preceitua o inciso I, art. 78, do CPP. (…) IV - PRONUNCIAR, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o reú BRIAN D'GUARE CORREIA DOS SANTOS, vulgo "Mano do Babado", unicamente pelo crime de integrar organização criminosa com a causa de aumento de pena de exercício de liderança na facção (art. 2º, caput e § 3º, da Lei nº 12.850/2013), e IMPRONUNCIAR pelos demais crimes descritos na denúncia, na forma do art. 414, do Código de Processo Penal. (…) Nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, no presente momento, verificando o que se produziu na instrução criminal, percebo a necessidade da manutenção da prisão dos acusados pronunciados, tendo em vista o modus operandi dos crimes praticados, principalmente por se tratar de homicídios praticados no contexto da luta da facção criminosa pela hegemonia do controle do bairro Divineia, o que evidencia a alta probabilidade de reiteração delitiva, devendo, então, ser acautelada a ordem pública. Desse modo, mantenho a prisão preventiva dos acusados JOÉLIO BOGEA LOBO, VULGO "CAMARÃO", JOSÉ ROBERTO PENHA RIBEIRO, vulgo "PRETINHO ou MADRUGA", CLÁUDIO JÚNIOR MOTA GOES, VULGO "JP", RAYLSON DOS SANTOS SERPA, vulgo "RAY", e ELDOMIR SILVA BARROS, vulgo "BARBEIRINHO", JOSÉ DE RIBAMAR SILVA VILA, vulgo "MARESIA", BRENO DE SOUSA GOULART, BRIAN D'GUARE CORREIA DOS SANTOS, vulgo "MANO DO BABADO", ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "VITINHO ou VG", DANILLO SILVIO SOUSA MAGALHÃES, vulgo "DANTAS", LUCAS GONÇALVES MOREIRA, vulgo "LUQUINHA", e FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES, vulgo "PORQUINHO", nos termos do art. 312, caput, do CPP, como garantia da ordem pública. (…)”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (…) 



    2. De todo modo, a prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de laranjas, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 208.273-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Pelo que consta dos autos, o processo que tramita no juízo de origem contava com vinte e um réus com advogados diferentes antes da decisão de pronúncia, e trata de diversos crimes, como organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de munição, corrupção de menores.



    Não se evidencia ilegalidade manifesta por excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo elementos que indiquem mora imputável ao Poder Judiciário na tramitação do processo.



    É consolidado, neste Supremo Tribunal, o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora